Tribunal: TJDFT
Processo: 0721855-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão ou obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão é claro e coerente ao expor que a realização de nova consulta ao SISBAJUD é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e que o deferimento de tal medida, diante da dificuldade do credor em encontrar bens disponíveis para a penhora, homenageia o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo.
3.1. A alteração da situação econômica do executado não é requisito para o deferimento da medida, de modo que a alegação de ausência de provas nesse sentido não configura alegação apta a alterar o entendimento alcançado na decisão.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no REsp n. 1.427.222/PR do Ministro Benedito Gonçalves da Primeira Turma, STJ; Acórdão 1682819 do Des. Carlos Pires Soares Neto da Primeira Turma Cível, TJDFT.